Tribunal: CARF
Processo: 13748.720075/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720075/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.638 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
CLAUDIUS RIBEIRO PINTO BARRETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Comprovado, com documentos hábeis e idôneos o erro de fato cometido na
declaração, deve ser procedida a correção do erro com a conseqüente alteração
do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através da
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de imposto de renda pessoa física, f. 33 a 36, do
exercício 2009, ano-calendário 2008, por meio do qual se exige o crédito tributário no
valor de R$ 13.151,81 calculado em 23/08/2010 tendo os seguintes valores originários:
- Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$ 7.038,33.
- Imposto sujeito à multa de mora (parte B): R$ 0,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720075/2011-80
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.638 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720075/2011-80

Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 34, o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:

A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 11/09/2010 (f.37).
O sujeito passivo apresentou uma Solicitação de Retificação de Lançamento, a qual foi
indeferida (fl.08) e da qual tomou ciência em 21/02/2011.
Impugnação
Foi apresentada impugnação (fl. 02 a 04), entregue à RFB em 14/03/2011, por
intermédio da qual o sujeito passivo alega:
· Lançou em sua declaração de renda Ano Calendário 2008, rendimentos recebidos de
Atlhon Empreendimentos Imobiliários Ltda., o valor de R$ 13.837,57, sendo R$
4.910,00 referentes a rendimentos tributáveis de pró-labore, e erroneamente o valor de
R$ 8.927,57 como recebidos de pessoas jurídicas, quando na verdade não houve este
recebimento pelo contribuinte, e sim somente recebimento de pessoas físicas (doc.
anexo), valor exato que a receita apura como omitido pelo contribuinte, ou seja, os
mesmos R$ 8.927,57.
· O mesmo ocorreu com o lançamento feito pelo contribuinte, referente a DIMOB -
Redentor Administração de Imóveis Ltda, sendo lançado erroneamente pelo
contribuinte em sua declaração de renda ano calendário 2008 o valor de R$ 27.982,81,
como recebidos de pessoas jurídicas, quando na verdade apenas R$ 13.231,59 seriam de
pessoas jurídicas e R$ 14.751,22 de pessoas físicas. A diferença de R$ 1.915,14, foi um
erro de lançamento na DIMOB fornecida pela Redentor Administradora de Imóveis
Ltda., onde é lançado o nome correto do contribuinte Alcyrus Vieira Pinto Barreto,
porém com o CPF errado (doc. Anexo). A administradora informou que já foi
providenciada a devida retificação. O contribuinte Alcyrus Vieira Pinto Barreto, CPF
034.211.557-04, informou estes rendimentos em sua declaração de renda (cópia da
declaração anexa).
· O mesmo fato ocorreu com o contribuinte no ano calendário 2007, na qual foi deferida
sua solicitação de retificação de lançamento - SLR, sendo ambas solicitadas na mesma
data e analisadas pelo mesmo Auditor Fiscal. (Cópias anexas).
Pedido
Subentende-se que o sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário.
Resultado da SRL.
O sujeito passivo apresentou uma Solicitação de Retificação de Lançamento, a qual foi
Indeferida (fl. 08) e da qual tomou ciência em 21/02/2011.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.638 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720075/2011-80

Na ausência de prova documental suficiente, deve ser mantida a omissão de
rendimentos com base em dados da DIMOB.
Comprovado, com documentos hábeis e idôneos o erro de fato cometido na declaração,
deve ser procedida a correção do erro com a conseqüente alteração do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação, acompanhados de documentos mencionados no acórdão recorrido.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A insurgência do contribuinte refere-se à parte remanescente do lançamento,
referente à omissão de receita de R$8.927,57, que se refere a alugueis recebidos de pessoa física
informados pela Athlon Empreendimentos Imobiliários Ltda., sob o argumento de que houve
erro de fato no preenchimento da DIRPF.
O acórdão recorrido assim decidiu quanto a essa infração:
Em relação aos rendimentos omitidos, recebidos por intermédio da Atlhon
Empreendimentos Imobiliários Ltda, no Valor de R$ 8.927,57, o interessado alega que
parte dos rendimentos já foram informados em DIRPF, incluídos no valor de R$
13.837,57, e que possui natureza de pró-labore, e a diferença, no mesmo valor
considerado omitido, já foi informada em DIRPF como sendo recebido de pessoas
jurídicas, mas que na verdade foi recebido de pessoas físicas, e apresenta informes de
rendimentos em anexo.
Em pesquisa aos bancos de dados da RFB, constatou-se que o interessado integra o
quadro societário da sua fonte pagadora Atlhon Empreendimentos Imobiliários Ltda, na
condição de Responsável, conforme consta da tela de pesquisa abaixo. Neste caso,
confirma-se que ele é pessoalmente responsável pela obrigação de entregar a DIRF da
referida fonte pagadora em relação aos beneficiários dos rendimentos tributáveis pagos
por ela.

Acerca da responsabilidade pessoal pelas obrigações a cargo da empresa, o Código
Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, prevê:
“Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.638 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720075/2011-80

da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a
a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.”
Assim dispõe os arts. 210 e 723 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 210. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos (Lei no 5.172, de 1966, art. 135):
I - os administradores de bens de terceiros, pelo imposto devido por estes;
II - o síndico e o comissário, pelo imposto devido pela massa falida ou pelo
concordatário;
III - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelo imposto devido sobre
os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
IV - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas;
V - os mandatários, prepostos e empregados;
VI - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
...
“Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte. (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o)
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação. (Decreto-Lei no 1.736,
de 1979, art. 8o, parágrafo único).”
No caso em comento, foi realizado pesquisas aos bancos dados da RFB, e não foi
identificada DIRF em nome do interessado que correspondesse aos alegados
rendimentos auferidos a título de pró-labore.
Ademais, para o referido ano calendário em questão, estava obrigada a sua fonte
pagadora Athlon Empreendimentos Imobiliários Ltda, frize-se, da qual ele é o sócio
responsável, a entregar a sua DIRF à RFB, em consonância com as regras e orientações
estabelecidas no Inciso I do art. 1 o e inciso I do art. 11 da IN RFB 888/2008, a seguir
reproduzidas, pois consta em sua DIRPF – exercício 2009 (fl. 26) onde consta
informado que sobre os rendimentos recebidos desta fonte pagadora foram decontadas
contribuições previdenciárias no valor de R$540,10:
Art. 1o Deverão entregar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
caso tenham pago ou creditado rendimentos que tenham sofrido retenção do imposto de
renda na fonte, ainda que em um único mês do ano-calendário a que se referir a
declaração, por si ou como representantes de terceiros:
I - estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas no
Brasil, inclusive as imunes ou isentas;
...
Art. 11. As pessoas obrigadas a entregar a Dirf, conforme o disposto nos arts. 1o e 2o,
deverão informar todos os beneficiários de rendimentos:
I - que tenham sofrido retenção do imposto de renda e/ou de contribuições, ainda que
em um único mês do ano-calendário;
II - do trabalho assalariado ou não assalariado, de aluguéis e de royalties, acima de R$
6.000,00 (seis mil reais), pagos durante o ano-calendário, ainda que não tenham
sofrido retenção do imposto de renda;
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.638 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720075/2011-80

Pela situação ora apresentada é possível admitir que parte dos referidos rendimentos
recebidos da Athlon Empreendimentos Imobiliários Ltda não se refere a rendimentos de
aluguéis.
Entretanto, apenas por meio de alegações e pelos informes de rendimentos apresentados
às fls. 10 a 12 não é possível concluir que todos os rendimentos recebidos desta fonte
pagadora são compostos de pró-labores e de alugueis nos exatos valores alegados pelo
interessado, e que, segundo ele, já foram informados em sua DIRPF, pois, como se
verificou anteriormente, a correspondente DIRF, que poderia comprovar os valores dos
supostos pró-labores, e, por diferença, comprovar a exatidão dos valores dos alugueis
recebidos de pessoas físicas, não foi entregue pela fonte pagadora.
Neste caso, até pelo fato do interessado afigurar como responsável pela esta sua fonte
pagadora, não é cabível conceder-lhe o benefício do in dúbio pró contribuinte, pois isto
configuraria a concessão de uma vantagem indevida, decorrente uma falta pessoal.
Nesta situação, caberia ao próprio interessado, por intermédio da fonte pagadora pela
qual ele é responsável, inicialmente, entregar a sua DIRF – ano calendário 2008
referente aos seus rendimentos a titulo de pró-labore, bem como apresentar provas
cabais de que os rendimentos considerados omitidos pela fiscalização, no valor de R$
8.927,57, não possuem outra natureza, mas sim decorrentes de alugueis, e que estes
rendimentos são os mesmos que constam informados em suas DIMOBs.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou:
- cópia da DIPJ 2009 da Athlon, demonstrando que recebeu R$4.910,00, a título
de pro-labore, no ano-calendário 2008 (e-fls. 70/71);
- cópia de DIRF do AC 2008 da Athlon, em que foi informado o pagamento de
rendimentos tributáveis de R$4.910,00 ao contribuinte (e-fls. 72/73), valor também informado
em “comprovante de rendimentos pagos” – e-fls. 78;
- DIMOB apresentada pela Athlon, que demonstra que o contribuinte, na
qualidade de locador, recebeu R$9.114,22 (R$1.200,00 + R$1.200,00 + R$4.500,00 +
R$1.154,22 + R$1.060,00) – e-fls. 74/77.
Analisando a DIRPF apresentada pelo contribuinte, verifica-se que foi declarado o
montante de R$13.837,57 como rendimentos tributáveis recebidos da Athlon (e-fl. 26),
caracterizando, portanto, ante as informações constantes em DIPJ e DIRF, que foi declarado a
maior o montante de R$8.927,57, que é justamente o valor da omissão de rendimentos lançada
(rendimentos de aluguel recebidos de pessoa física informados pela administradora Athlon – e-fl.
34).
Resta, portanto, caracterizado o erro no preenchimento da DIRPF, consistente na
declaração de rendimentos de alugueis recebidos de pessoa física a título de rendimentos
tributáveis recebidos da pessoa jurídica administradora (Athlon).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.638 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720075/2011-80

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital